Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CANCELAMENTO DO GRAVAME PERANTE O DETRAN. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para determinar o réu a cancelar o gravame de veículo e de indenização por danos morais, em virtude de quitação de contrato de alienação fiduciária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Contrato de financiamento. Alienação fiduciária. Cancelamento do gravame. Compete ao agente financeiro providenciar o cancelamento do gravame que recai sobre o bem financiado tão logo sejam cumpridas as obrigações decorrentes do contrato, independentemente de qualquer requerimento. (Acórdão 1315424, 07053002320208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021). No dia 29/10/2006, a autora firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu, no valor de R$ 11.500,00 (contrato n° 7256-860000795590). De acordo com o extrato evolutivo das prestações (ID 23836145), a ultima parcela foi quitada em 05/02/2010, momento em que surgiu para o réu a obrigação de proceder a baixa do gravame. O recorrente alega que, após a celebração do contrato (final 5590), firmou-se novo contrato (n° 7256-860001185930) sem a transferência para o nome da autora, o que impossibilitou a baixa na restrição. Todavia, em análise aos documentos do processo, verifica-se a existência apenas do primeiro contrato celebrado pela autora (final 5590), conforme documento de ID 23837072. O réu não comprovou a existência do segundo contrato, tampouco juntou qualquer documento que indicasse manifestação de vontade da autora. Nesse ponto, a autora, com a finalidade de resolver o problema pela via administrativa, requereu diversas vezes a cópia do suposto segundo contrato (final 5930), solicitação que não foi atendida pelo réu. Desse modo, conclui-se que a autora quitou todos os débitos do financiamento do veículo, razão pela qual é cabível a condenação do réu na obrigação de proceder à baixa do gravame do automóvel da autora.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A manutenção da restrição sobre o veículo causa transtorno ao consumidor, pois além de ter negado um legítimo direito de ter o seu bem livre de ônus, ainda foi compelido a buscar resposta judicial para um serviço que deveria ser prestado com eficiência (art. 6o, inciso X do CDC). Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1066757, 07033810420178070003, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/1/2018). A situação se agrava quando se vislumbra que o gravame indevido persistiu por aproximadamente 10 anos e causou transtornos à autora quando tentou transferir a propriedade do automóvel para terceiro (ID 23836148). Cabível, portanto, indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando as diversas reclamações efetuadas pela autora, o transtorno em transferir a propriedade do veículo e que restrição indevida perdurou por aproximadamente 10 anos, o valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não se mostra excessivo e cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação.

5 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a necessidade de expedição de ofício ao Detran.

6 – Astreintes. O valor fixado a título de astreintes se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A multa tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação, razão pela qual não pode ser fixada em valor módico. Ademais, juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação de fazer não seja cumprida.

7 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Em sede de contestação, o recorrente apenas alegou que a baixa do gravame não ocorreu em virtude de novo contrato celebrado pela autora. Nada abordou, todavia, acerca da necessidade de a requerente emitir de novo CRV após a inclusão do gravame. Não demonstrada força maior, devem ser desconsideradas as novas alegações levantadas apenas em sede recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W